Tribunal: TJMT
Processo: 1001226-67.2023.8.11.0088
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001226-67.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MAICON DOUGLAS DA SILVA - CPF: 069.056.051-66 (APELANTE), MARCOS STEIN - CPF: 050.850.871-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO RODRIGO DE MELO MACEDO - CPF: 018.037.541-50 (ASSISTENTE), JUSCELMA CEZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 841.298.081-68 (ASSISTENTE), MANOEL MARTINS DA SILVA JUNIOR - CPF: 038.078.071-28 (ASSISTENTE), MARIA KEILA ANASTACIO DA CONCEICAO - CPF: 886.633.612-20 (ASSISTENTE), IARA SANTOS DE SOUSA - CPF: 077.479.763-05 (VÍTIMA), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DENISE PICKLER - CPF: 053.609.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Absolvição.
Legítima defesa não comprovada
.
Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou
o
apelante à pena de 1 ano de reclusão,
em
regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13º, do CP)
. O apelante requer
a absolvição
pela atipicidade da conduta
,
sob alegação de legítima defesa
.

II. Questão em discussão

2. Há

uma questão em discussão: (i)
definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa
ou se deve ser mantida a condenação.

III. Razões de decidir

3.
Não há falar em
legítima defesa
, especialmente

diante d
a reação

desproporcional do apelante, evidenciada pelas lesões na vítima e pelo contexto de violência doméstica, em que se reconhece a vulnerabilidade da mulher e o especial valor probatório de seu depoimento.

4.
A existência de agressões mútuas, ainda que presentes, não autoriza a compensação de culpas, tampouco legitima a conduta do apelante, diante da desproporcionalidade evidenciada.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 25 e 129, § 13º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AP 0000683-18.2015.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 13.11.2023; TJMT, AP 1011940-25.2022.8.11.0055, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 29.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Criminal
interpost
a

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Aripuanã
/MT, nos autos da
A
ção
P
enal n
.

1001226-67.2023.8.11.0088
, na qual
o
apelante
foi condenad
o
à pena de
1

ano de reclusão
,

em
regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §

13º,

do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
pleiteia a

absolvição, sob
a alegação d
e atipicidade da conduta,
por
agi
r
em legítima defesa diante de agressões iniciadas pela vítima
. S
ubsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal
(Id 2
61876288
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso

(Id
2
61876293
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não

provimento

do apelo
defensivo

(Id
2
61876293
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início
, verifico que o recurso
foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Impende consignar que o pedido referente a redução da pena para o mínimo legal previsto carece de interesse recursal, uma vez que a reprimenda do apelante já fora fixada no mínimo.

Diante disso,
conheço
parcialmente
do recurso.

D
essume-se dos autos que
o
apelante
foi condenad
o
pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, §
13º,
do CP),
em contexto de violência doméstica,
pois, no dia
28 de junho de 2023, por volta da 02h30min, em residência

particular localizada na
r
ua 25, s/n,
em
Aripuanã/MT, o
apelante
ofendeu a

integridade corporal da vítima Iara, sua
convivente,
por razões da

condição do sexo feminino, tendo desferido tapas

em seu rosto, tentado a sufocar e, ainda, tentou lhe enforcar
.

Contextualizado o fato, passa-se à análise
do pleito absolutório.

A Defesa sustenta

que
o apelante deve ser absolvido
sob o argumento de que agiu em legítima defesa, pois a vítima teria iniciado as agressões ao tentar acessar seu aparelho celular, chegando inclusive a mordê-lo em um dos dedos da mão.

Alega
,
ainda
,
que houve agressões mútuas e que apenas se defendeu da injusta agressão.

Com a detida análise dos elementos de prova produzidos
, verifico que a
tese defensiva
não
comporta provimento
.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id 261875808),
Boletim de Ocorrência (I
d
261875822) e pelo Laudo Pericial (I
d
261875814), que atestou as lesões sofridas pela vítima.

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para
amparar a condenação.

A vítima
prestou declarações uníssonas e coesas em ambas as fases processuais. Na Delegacia, ela apresentou a seguinte versão
:

“
QUE a declarante afirma que mantém um relacionamento amoroso com a pessoa de MAICON DOUGLAS DA SILVA, há cerca de um ano e não possui filhos desse relacionamento; QUE a declarante afirma que na data de ontem 27/06/2023, foi jantar na casa de alguns amigos na companhia de MAICON; QUE
durante o jantar o casal ingestão bebida alcoólica do tipo cerveja; QUE já por volta das 02h00min do dia de hoje, 28/06/2023, o casal retornou para casa; QUE antes de deitar MAICON guardou seu telefone celular dentro do guarda-roupas embaixo de algumas peças de roupas e a declarante achou estranha a atitude de MAICON e o questionou o motivo pelo qual ele estava lhe escondendo o aparelho de telefone celular; QUE a declarante se levantou e foi até o guarda roupas e pegou o telefone celular, ao tentar desbloquear com a senha notou que MAICON havia trocado a senha de
acesso
ao aparelho; QUE a declarante então solicitou que MAICON efetuasse o desbloqueio do aparelho, no entanto, MAICON se negou em desbloquear e ainda passou a agredir fisicamente a declarante; QUE MAICON a jogou sobre a cama e desferiu tapas em seu rosto, tentou lhe enforcar apertando seu pescoço, tampou a boca e o nariz da declarante com as mãos, na tentativa de lhe sufocar e como a declarante não conseguiu se desvencilhar de MAICON, devido a diferença de força, mordeu um dos dedos da mão de MAICON e passou a gritar por socorro; QUE alguns vizinhos foram até a frente da casa da declarante e passaram a lhe chamar, momento em que MAICON acabou a soltando; QUE a declarante conseguiu ir até a cozinha da casa, no entanto, MAICON foi ao seu encontro e novamente tentou tirar de suas mãos o aparelho de telefone celular e, ainda, mordeu a região do seio esquerdo da declarante; QUE a declarante conseguiu abrir a porta da casa e sair, onde foi amparada por
suas
vizinha
”
(Id

261875813
).

Em
J
uízo, a vítima manteve a versão apresentada, confirmando que o apelante a agrediu fisicamente, causando-lhe hematomas no olho e no peito, além de tê-la mordido no peito
:

“(...)
na data dos fatos eles saíram e ingeriram bebida alcoólica na casa de um amigo; que chegando em casa ela viu que ele teria escondido o celular dele; que ela
queria saber o que ele estava escondendo; que quando ela pegou o celular dele, ela viu que ele tinha trocado a senha e quando ela pediu para ele desbloquear o celular ele se recusou; que o acusado foi para cima dela para tentar pegar o celular, mas ela não entregou e eles começaram uma luta corporal; que ela saiu bastante machucada, com hematomas no olho e no peito; que o acusado mordeu o peito dela; que foram socos e tapas; que o acusado não tentou a enforcar; que ela se defendeu; que o acusado a agrediu na cabeça e a mordida no peito
”
(trechos extraídos da sentença – Id
261876284)
.

Não bastasse a palavra harmônica da ofendida, verifica-se dos autos que os
policiais militares que atenderam
à
ocorrência, Manoel e Flávio Rodrigo, confirmaram que a vítima apresentava
lesões visíveis
, corroborando sua versão do fato.

O apelante, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio na fase inquisitiva
(Id 261875816)
e, em Juízo, negou a prática delitiva, alegando que
não perpetrou qualquer agressão contra
a vítima e que ela

lhe
teria
agredido por causa de seu celular (Id 261876283).

Nesse contexto, observa-se que a negativa de autoria se encontra isolada nos autos, ao passo que a vítima afirmou nas duas fases processuais ter sofrido
agress
ão por parte do apelante, bem como sua versão do fato encontra amparo na
s
prova
s documental e
oral colhida
s
.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A propósito
:

“
Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
”
(TJMT
, AP
0000683-18.2015.8.11.0038
,
Rel. Des. Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal, j.
13.11.2023)
.

Importante ressaltar a respeito da alega
legítima defesa
que
, para o reconhecimento dessa excludente de ilicitude, é necessário que estejam presentes
, cumulativamente,
os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal, quais sejam: a) agressão injusta, atual ou iminente; b) direito próprio ou alheio; c) uso moderado dos meios necessários; e d) elemento subjetivo consistente n
a intenção de se defender
.

No caso em apreço, ainda que se considere a versão do apelante de que a vítima teria iniciado as agressões ao tentar acessar seu celular, é evidente que sua reação foi desproporcional, conforme demonstrado pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas pela vítima.

Ademais, o fato de a vítima ter mordido o dedo do apelante durante a contenda não caracteriza, por si só, uma agressão injusta inicial, mas sim uma reação defensiva diante da violência que estava sofrendo, conforme ela mesma relatou:
“
como a declarante não conseguiu se desvencilhar de MAICON, devido a diferença de força, mordeu um dos dedos da mão de MAICON e passou a gritar por socorro
”
.

Convém trazer os argumentos bem delineados pela magistrada de primeiro grau:

“(...) importante destacar que, apesar de aparentemente ter ocorrido agressões
mútuas, tal
circunstância não teria o condão de sustentar a absolvição do acusado, uma vez que a mulher, na maioria das vezes, é a parte mais vulnerável da relação. Inclusive, percebe-se pelo laudo anexado em id. 122411176 que a vítima ficou bastante machucada na região do rosto/pescoço, peito e mãos, o que corrobora com as suas declarações prestadas em sede judicial de que foi bastante agredida pelo acusado.”
(Id 261876284).

Nesse particular, conquanto a Defesa alegue que houve

agressões mútuas
,
destaco
que, no Direito Penal, não se admite a compensação de culpas.
Desse modo, m
esmo que tenha havido agressões recíprocas, a desproporcionalidade da reação do apelante, evidenciada pelas lesões descritas no laudo pericial, afasta a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por atipicidade da conduta
, em razão da
legítima defesa.

Nesse sentido
:

“
Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas,

quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar que ele agiu

com dolo na produção do resultado lesivo. Ainda mais se corroborado

por outras provas orais e laudo pericial que comprovam as lesões

corporais perpetradas, sobretudo quando não demonstrado que o réu

agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa e que a

vítima deu início às agressões
.”
(TJMT, AP
1011940-25.2022.8.11.0055
,
Rel. Des.

Paulo da Cunha
, Primeira Câmara C
riminal
, j.
29.8.2023
).

Assim
, impõe-se
conservar a condenação do
apelante
.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
NEGO

PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025